Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1000404-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESPÓLIO DE DONA DALVA PINTO DA SILVA e OUTROS em virtude da decisão desta Relatora que deferiu o efeito suspensivo ao Instrumental e determinou a imediata realização de audiência de justificação prévia.
Inconformados, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que “a Recorrida e seus Associados falsificaram, grosseiramente, vários documentos como se oficiais fossem (mapas e memoriais descritivos), numa orquestração quadrilheira combinada, para mascararem de licitude de sua invasão e esbulharem a posse lícita e legítima dos Recorrentes”.
Sustentam que ao contrário do alegado pela associação Recorrida, os Recorrentes são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel objeto do litígio, o qual é constituído por centenas de benfeitorias, como dezenas de casas de moradia, armazéns, galpões, garagens, cercas, estradas internas, pontes, aterros, açudes, represas, pastagens, currais com bretes e balanças etc.
Alegam que, “em 19/12/2020, um dos familiares dos Recorrentes tomou conhecimento de uma ameaça de invasão da área por um tal de Juliano da Silva Arruda, o qual disseminou que arregimentaria pessoas para promoverem invasão na propriedade, lotearia e venderia em parcelas o imóvel rural dos autores”.
Aduzem que, em 22/12/2020, os Agravados invadiram com extrema violência a sua fazenda e lá ordenaram a suspensão de serviço de cercas em execução e começaram a montar barracas e lonas plásticas, espalhando utensílios, foices, facões, mantimentos, arames, carros e fogões.
Ressaltam que, após o deferimento da liminar por esta Relatora, os Requeridos começaram a destruir cercas e abater animais que não lhes pertencem, bem como estão praticando queimadas e outros danos ambientais.
Sob tais argumentos, requerem o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja indeferido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Contrarrazões sob o ID 79371961.
É o relatório. Decido.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.021, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois, conforme o referido dispositivo, em caso de retratação pelo Relator não há necessidade de levar o recurso a julgamento pelo órgão colegiado.
Reexaminando os autos, verifico que, de fato, não ficaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela recursal do Agravo de Instrumento, razão pela qual deve ser reconsiderada a decisão anteriormente proferida, conforme a seguir exponho.
Ressai do caderno processual que o ESPÓLIO DE DALVA PINTO DA SILVA e OUTROS, ora Agravantes, ajuizaram Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar inaudita altera parte em face da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES ÁGUAS CLARAS e OUTROS, ora Agravados.
Em sua inicial, os Agravantes aduziram que são proprietários de uma área de 19.809,74 has, formada pela junção de 12 lotes de terras contíguas, a qual está sendo inventariada por meio do processo n.o 1326-87.2006.811.0006, que tramita na 1.a Vara Cível da Comarca de Cáceres.
Relataram que os herdeiros dividiram a mencionada propriedade em várias propriedades rurais menores denominadas: FAZENDA CLEMENTE, FAZENDA SÃO CLEMENTE, FAZENDA BAIO, FAZENDA SÃO JORGE, FAZENDA MATÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, FAZENDA SANTA MÁRCIA, FAZENDA SÃO JOSÉ, FAZENDA CABAÇA, FAZENDA ESTRELA DALVA e FAZENDA LOBINHO.
Afirmaram que a área é constituída de centenas de benfeitorias, casas de moradia, armazéns, galpões, garagens, cercas, estradas internas, pontes, aterros, açudes, represas, pastagens artificiais e pastagens naturais melhoradas, currais com bretes e balanças, poços, pomares e lavouras.
Alegaram que, em 19/12/2020, um dos herdeiros tomou conhecimento que o um grupo iria promover a invasão da Fazenda Matão, o que foi concretizado em 22/12/2020, quando um grupo de pessoas invadiram a lateral do imóvel, ordenaram a suspensão de serviço de cercas em execução e começaram a montar barracas de lonas plásticas, espalhando utensílios, foices, facões, mantimentos, arames, carros, fogões, etc.
Diante dessa situação, os Autores pugnaram pela concessão de liminar de reintegração de posse, o que foi deferido pelo Julgador de primeiro grau.
Inconformada, a Associação, ora agravada, interpôs agravo de instrumento, no qual alegou que o Juiz singular decidiu embasado apenas nos documentos encartados aos autos, produzidos de forma unilateral, e não determinou a realização de audiência de justificação prévia.
Seguiu argumentando que “as fotos colacionadas pelos agravados indicam somente pessoas em determinado local; para se ter a certeza de que aquelas pessoas estavam em área pertencente aos agravados faz necessário o exame de documentos das duas partes, ou seja é necessário o contraditório”.
Ressaltou que os boletins de ocorrência apresentados não poderiam ser preponderantes para tomada de decisão, eis que também foram confeccionados boletins de ocorrência pela Associação.
Com efeito, tenho que o Juiz de origem agiu com o costumeiro acerto, posto que a Associação Agravada não demonstrou melhor posse que os Agravados; ao contrário, os Autores/Agravantes demonstraram, por meio dos documentos juntados nos autos de origem (certidão de matrícula do imóvel, declaração de ITR e fotografias) terem a propriedade, bem como a posse de boa-fé e justo título da área em litígio.
Vale destacar ainda que há informações sobre o aproveitamento da área para utilização na atividade rural, bem como preservação de reserva legal e APP, o que demonstra o cumprimento da função social do imóvel.
Ademais, evidenciados os requisitos necessários à concessão da medida liminar reintegratória, não se impõe ao Julgador, obrigatoriamente, a designação de audiência de justificação prévia, conforme disposto no art. 562 do CPC.
Importante ressaltar que a decisão que aprecia medida liminar em ação possessória deve ser prestigiada pelo Tribunal que somente em casos excepcionais altera tais decisões, como, por exemplo, quando presente flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso.
Dessa forma, reformo o meu entendimento anteriormente adotado, uma vez, de uma melhor análise dos autos, constato que não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, aliado ao fato do Juízo singular guardar proximidade com as circunstâncias dos autos, sobretudo o local do litígio (princípio da imediatidade da prova).
Com essas considerações, lanço mão do juízo de retratação, torno sem efeito a decisão de ID. 74220479, e, pelos fundamentos acima, dou provimento ao Agravo Interno para indeferir o efeito suspensivo ao Instrumental.
Comunique-se ao Juiz do processo.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora